Tribunal: TJES
Processo: 0001643-79.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001643-79.2015.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN RIBEIRO SOARES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE FREITAS - ES28678-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001643-79.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIAN RIBEIRO SOARES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001643-79.2015.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN RIBEIRO SOARES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE FREITAS - ES28678-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia
que no dia 2010912013, na rua Santa Maria, bairro Nova Esperança, em Linhares, o recorrente, agindo em concurso com outra pessoa, ceifou a vida da vítima CHARLES DO NASCIMENTO PEREIRA SENNA.

Consta na vestibular acusatória, que a conduta teve início após uma discussão em um bar, e que os denunciados agiram mediante diversos golpes, utilizando-se para tanto "ripa' "pau" e "pedra", tendo agredido a vítima principalmente no rosto, a qual veio a óbito no local.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, por ausência de indícios suficientes de autoria. subsidiariamente, almeja a desclassificação para o delito de lesões corporais.

Pugna, por fim, pela concessão de justiça gratuita.

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos, submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Essa decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação. Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fl. 61).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia.

Ressalto, inicialmente, o depoimento do corréu Wesley da Silva Lima, que confessou parcialmente os fatos, relatando que a discussão ocorreu em razão de dívida no bar, por parte da vítima.

Destaco, ainda, o depoimento do PC Raphael Lopes Leal, que atendeu a ocorrência e afirmou, sem sombra de dúvidas, que o recorrente concorreu para a prática delituosa.

No mesmo sentido, o depoimento do investigador da Polícia Civil, Carlos José Alves dos Santos (mídia fls. 225/226 - anexa nos autos virtualizados).

Por fim, a testemunha não identificada foi ouvida na esfera policial e em juízo, tendo, em ambas as oportunidades, narrado com riqueza de detalhes os fatos delituosos e declarou, com firmeza e convicção, ter visto Willian “pegando um pedaço de pau e indo em direção à vítima”.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive, das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, não vislumbro nos autos prova indubitável capaz de acolher a pretensão recursal, na medida em que existem indícios suficientes de que o réu agiu com intenção de matar a vítima.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu, não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.